Tribunal: TJDFT
Processo: 0712783-67.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO. ART. 13 DA PORTARIA SES 141/2007. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE BOA-FÉ OBJETIVA. PROBLEMAS SISTÊMICOS. RETROATIVO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso apresentado pela parte ré em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido, para reconhecer o direito do recorrido ao recebimento de gratificação e determinar o pagamento retroativo à data do requerimento administrativo realizado em 09/02/2019. Sustenta o recorrente que a demora na implementação do benefício se deu por culpa do recorrido, que instruiu o requerimento de forma incompleta, de modo que não seria devido o pagamento retroativo. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. A pretensão recursal limita-se à condenação do recorrente ao pagamento retroativo da Gratificação de Titulação, ao argumento de que o requerimento administrativo não teria sido formulado de maneira adequada pelo recorrido. Assim, somente seria devida a gratificação a partir de quando foram fornecidos os dados necessários para comprovação do direito ao benefício.
IV. Com efeito, o art. 13 da Portaria SES/DF no 141 20 de março de 2017 dispõe que “A Gratificação de Titulação será concedida no mês subsequente à data de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, com efeitos retroativos à data do requerimento acompanhado da documentação completa.”(grifei). Segundo o documento de ID 48210664, pg. 34,o autor realizou o requerimento em 09/02/2019. No entanto, o certificado foi juntado de forma incompleta, faltando o verso, o que causou o indeferimento do pedido. Diante de problemas no sistema, ID 48210664, pg. 32, bem assim das orientações recebidas do setor competente, o autor logrou êxito em juntar o documento completo em 27/04/2020, sendo a gratificação implementada no mês seguinte.
V. Evidente, portanto, que a demora inicial para o recebimento do benefício se deu por equívoco cometido pelo próprio autor recorrido ao não juntar o certificado de forma completa. Não obstante, atenta contra a boa-fé objetiva a postura da Administração que se mantém inerte por longo período, sem informar a insuficiência da documentação em lapso razoável, permitindo assim que o servidor ficasse com seus vencimentos reduzidos por mais de 1 (um) ano. Demais disso, a própria Administração reconheceu a existência de problemas no sistema que dificultaram que o autor juntasse a complementação do documento, o que somente foi solucionado após orientação específica. Assim, devido o retroativo desde a data do requerimento.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. A recorrente arcará com os honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.